Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-49.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE ENTE QUERIDO. EMPREGADOR. SEGURADORA. TOMADORA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I – Em se tratando de pretensão deduzida por terceiro beneficiário do seguro em razão de dano causado pelo segurado, aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205, caput, do Código Civil.
II – O empregador responde solidariamente pelos danos praticados por seu empregado, considerando que responde objetivamente nos casos em que o preposto atua com culpa, nos termos dos artigos 932, III, 933 e 942, parágrafo único, do Código Civil.
III – A seguradora responde solidariamente com o segurado pelos danos causados a terceiro até o limite contratado na apólice, em razão do contrato de seguro, nos termos da Súmula no 537 do Superior Tribunal de Justiça
IV – A tomadora dos serviços terceirizados responde solidariamente pelo dano decorrente de conduta culposa de empregado da pessoa jurídica contratada, ocorrido durante a prestação dos serviços.
V – A morte de ente querido causa uma série de danos, sobressaindo a profunda dor causada aos familiares (irmã e genitora da vítima), de modo que é devida a retribuição pecuniária pelos danos morais. A compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza do dano e a sua extensão.
VI – Negou-se provimento aos recursos das rés. Deu-se provimento ao recurso das autoras.